Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-57.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702313-57.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCIO DE OLIVEIRA LIBERATO, ANDERSON OLIVEIRA LIBERATO, KENIA OLIVEIRA LIBERATO, RAQUEL DE OLIVEIRA LIBERATO SANTOS, R. D. S. L., BRUNO MATHEUS BELTRAO LIBERATO ESPÓLIO DE: RICARDO OLIVEIRA LIBERATO REPRESENTANTE LEGAL: DIVINA MONICA DA SILVA TEODORO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SÚMARIO. ITCMD. CONDIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PARTILHA. DESNECESSIDADE. STJ. TEMA 1074. REPETITIVO. DEMAIS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. 1. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022. 2. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá que, em ação de inventário e partilha dos bens deixados por Lúcia de Fátima Oliveira, sob o rito do arrolamento sumário, homologou a partilha do patrimônio, “ressalvados os direitos de terceiros e da Fazenda Pública e eventuais erros ou omissões” (CPC, art. 487, III, “b”). 2. O Juiz consignou que a partilha não poderia regularizar a propriedade do imóvel inventariado, pois a autora da herança detinha apenas os direitos pessoais/aquisitivos decorrentes da posse que exercia, e destacou que (ID no 64644134): “Alfim, considerando que a certidão de inexistência de testamento, o recolhimento dos impostos (ITCD) ou a obtenção do ato declaratório de isenção, nos termos do § 2o do artigo 659 do CPC e artigo 179 do Código Tributário Nacional, trata-se de providência meramente administrativa perante a Fazenda Pública de molde a viabilizar a expedição das diligências destinadas à ultimação da partilha, arquivem-se os autos após certificado o trânsito em julgado, sem prejuízo de ulterior desarquivamento a pedido da parte interessada, ficando ressalvado que, recolhido o ITCD ou obtida a declaração de isenção, ouvida a Fazenda Pública acerca do recolhimento de todos os tributos devidos, expeça-se o formal de partilha e as demais diligências necessárias à ultimação da partilha. Com efeito, cumpre destacar que para a expedição do formal de partilha, é imprescindível a prévia quitação dos débitos tributários incidentes sobre os bens do espólio, competindo aos herdeiros comprovar a inexistência de pendências fiscais (Tema Repetitivo no 1074 STJ) para que seja autorizado a expedição do referido instrumento.” [grifo no original]. 3. Os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa nos termos do CPC, art. 98, § 3o. Sem honorários. 4. Nas razões de ID no 64644146, págs. 1-12, o apelante, preliminarmente, requer a anulação da sentença por error in procedendo. Argumenta que o CPC, arts. 659 a 663 e arts. 664 a 667 impõe a prévia comprovação da quitação dos tributos para que o procedimento de arrolamento seja encerrado. Defende que a lei não dispensa a prévia demonstração da regularidade fiscal. 5. Sustenta que o CPC, art. 659, § 2o deve ser interpretado em consonância com o disposto no CTN, art. 192, na Lei de Execução Fiscal, art. 31 e no próprio CPC, art. 664, § 5o, para que sejam preservados o interesse público e a preferência da Fazenda Pública para o recebimento dos seus créditos. Entende que, enquanto houver débitos tributários não adimplidos, a partilha não pode ser homologada, mesmo “que se estabeleça o pagamento como condição para a expedição do formal de partilha”. 6. Alega que há certidão sobre a existência de débitos em nome da falecida, o que impede a homologação da partilha. Acrescenta que a interpretação feita pelo juízo pode ser considerada inconstitucional (CF, art. 146, III, “b” e CTN, arts. 183 a 193) e submeter a Fazenda Pública a um tratamento mais gravoso do que o conferido a qualquer credor quirografário. Aduz que o crédito tributário prefere a qualquer outro, nos termos do CTN, arts. 186; 187 e 189. 7. Salienta que o CC, art. 1.997 e o CPC, art. 619 determinam que a herança responderá pelas dívidas do falecido, o que inclui o conteúdo da certidão positiva apresentada. Assevera que o STJ , ao julgar o Tema 1074, não exigiu a prévia quitação do ITCD, mas estabeleceu que a quitação dos demais tributos deveria ser comprovada. Reforçou que há esses débitos e, por isso, a sentença deve ser “anulada”. Transcreve julgados. 8. Pede o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, com consequente retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito quanto à quitação dos débitos tributários incidentes sobre os bens e rendas do espólio de Lúcia de Fátima Oliveira, sob pena de não homologação da partilha. 9. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 10. Contrarrazões no ID no 64644157. 11. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Katie de Sousa Lima Coelho, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID no 66000435). 12. Cumpre decidir. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. Trata-se de arrolamento sumário (CPC, arts. 664 e 665). O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se, à exceção do ITCMD, é necessária a prova da quitação demais tributos do espólio para a homologação da partilha do patrimônio. 15. Como procedimento alternativo ao do inventário ordinário, o CPC prevê dois procedimentos mais simples, rápidos e descomplicados, cuja ausência de formalismo permite solução mais célere da demanda: o arrolamento comum (art. 664) e o arrolamento sumário (arts. 659 a 663). 16. Ao julgar os REsp 1.896.526/DF e REsp no 2.027.972/DF, o STJ fixou a seguinte tese (Tema 1074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022) [grifo na transcrição]. 17. O Magistrado homologou o esboço apresentado pelo inventariante independentemente da comprovação do recolhimento do ITCMD e dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas. 18. No inventário foi arrolado um único bem imóvel (ID no 64643035), cuja dívida de IPTU soma R$ 70.548,05 (ID no 64644128). 19. Apesar da promessa do inventariante e dos herdeiros de que, após a venda do bem, iriam juntar o comprovante de pagamento de todos os débitos (ID no 64644157), o julgamento do STJ foi claro ao condicionar a homologação da partilha ao recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (com exceção do ITCMD), caso existentes. 20. Diante do error in judicando, a sentença deve ser cassada, com consequente retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito quanto à demonstração da quitação dos débitos tributários incidentes sobre os bens e rendas do espólio de Lúcia de Fátima Oliveira, sob pena de não homologação da partilha. 21. Informações complementares: ação ajuizada em 15/4/2024. Emenda em: 10/6/2024. Valor da causa: R$ 160.000,00. Sem honorários. DISPOSITIVO 22. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar que a homologação da partilha ocorra somente após a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (exceto o ITCMD), caso existentes (CPC, art. 932, V, “c” c/c STJ, Tema 1074 dos recursos repetitivos). Determino, em consequência, o retorno dos autos à origem para cumprimento dessa decisão. 23. Sem honorários. 24. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 25. As partes deverão fazer cópia destes autos, que serão deletados (apagados) dos sistemas deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação, cumprida a temporalidade mínima. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 27. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO